Tribunal: TJSP
Processo: 2193296-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO- POSTERIOR PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA
– Empresa devedora - Mandado de constatação- Cabimento – Possibilidade de penhora posterior de faturamento:

- Ante o não pagamento do crédito devido, de rigor a expedição de mandado de constatação para posterior análise do ato expropriatório a ser cumprido no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MANDADO DE CONSTATAÇÃO- POSTERIOR PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA
– Empresa devedora - Mandado de constatação- Cabimento – Possibilidade de penhora posterior de faturamento:

- Ante o não pagamento do crédito devido, de rigor a expedição de mandado de constatação para posterior análise do ato expropriatório a ser cumprido no estabelecimento comercial da devedora.
RECURSO NÃO PROVIDO.